Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida reative o plano de saúde do autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência referidos na decisão recorrida, a qual determinou a reativação do plano de saúde do autor, conservados o termos ajustados no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo por adesão (art. 16, VII, c, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora.
4. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
5. Ocorre que o autor, ora agravado, está em tratamento médico em andamento. Do cotejo dos autos, restou demonstrado a necessidade de tratamento para a doença que acomete o autor. Ademais, restou comprovado a relação jurídica com o plano de saúde da 1a ré e a manifestação da ré acerca do cancelamento do plano de saúde.
6. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente.
7. Com efeito, comprovado que o agravado permanece em tratamento continuado, decorrente da alta agressividade do câncer de próstata sofrido, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pelo autor.
8. Nesse sentido, “[...] Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”. (07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/03/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: " Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor”.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1082 STJ; art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS; art. 16, VII, c, da Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07273369720228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/03/2023.